Tribunal: TJBA
Processo: 8044204-75.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8044204-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARILEIDE MESQUITA NUNES MARCELINO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRE
LIMINARES
DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
E
DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA
S
.
PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADPF 250/DF E REAFIRMADA NA RECLAMAÇÃO 61.531/BA.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA
EM PARTE
.

I-

Objetiva esta demanda o cumprimento da obrigação de fazer, decorrente de acórdão proferido em sede de mandado de segurança coletivo

(
8016794-81.2019.8.05.0000), o qual condenou o Estado da Bahia

a implementar, em favor “dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, o Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008”.

II- Além do
título executivo não fazer restrição ao alcance subjetivo da coisa julgada, estendendo, inclusive, a todos os “
profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental”,
c
onforme tese fixada pela STF com o julgamento do Tema n. 139, “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à
paridade remuneratória

e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. Considerando que a exequente ingressou no serviço público em 19
72
, não há que se falar em sua ilegitimidade ativa.
Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada.

III-
O
pagamento do valor eventualmente reconhecido deve se submeter ao regime de precatório ou RPV, conforme entendimento reafirmado na Reclamação nº 61.531/BA proposta no Supremo Tribunal Federal.

I
V- IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO MANDAMENTAL,
aforado por
MARILEIDE MESQUITA NUNES MARCELINO DA SILVA
, em face do
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Se
ção
Cível
de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE
EM PARTE
A IMPUGNAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

R
elator

PROCURADOR(A)
DE JUSTIÇA